Tribunal: TJPA
Processo: 0029903-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029903-50.2018.8.14.0401

APELANTE: RUAN BACELAR MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 16, §1º, IV DA LEI 10.826/2003.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2º DO CPB. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1.

O juízo sentenciante fixou a pena-base do crime do art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, em 03 (três) anos de reclusão, ao valorar todas as circunstâncias judiciais como neutras, considerando que a conduta praticada pelo agente não ultrapassou as características ínsitas ao tipo. Na segunda fase, apontou a inexistência de agravantes e atenuantes, assim como na terceira fase, a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, tornando a pena definitiva e final em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixando o regime aberto para cumprimento inicial da pena. Conforme se observa, a pena-base foi imposta no mínimo legal, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior, razão pela qual improcedente o pleito.

2.

O magistrado não se manifestou quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Neste ponto merece reforma o decisum condenatório, uma vez que a pena definitiva cominada é de 3 (três) anos de reclusão, o crime em epígrafe não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e ao realizar a dosimetria, não houve a valoração negativa de nenhuma circunstância judicial.

3.

O recorrente preencheu todos os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

4.

Apelo

parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RUAN BACELAR MENEZES
,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
, pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003
, interpôs o presente recurso de apelação, a fim de ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a redução da pena base do apelante para o mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
parcial
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória
, o delito
foi assim narrado:

“[...] na data de 26 de dezembro do ano de 2018, os policiais militares CARLOS JORGE DO VALE MENDES, LICHARDSON DOS ANJOS LEÃO e ROGÉRIO REIS DOS SANTOS, ora arrolados como testemunhas, estavam realizando ronda ostensiva no bairro da Pratinha, quando encontraram com uma motocicleta (modelo SUZUKI 125 YES de placa NSM-2071), em atitude suspeita. Nesta ocasião, os policiais deram ordem de parada para o piloto da moto, momento em que o mesmo acelerou e iniciou-se a perseguição policial. Ao chegar na passagem Estélio Maroja, Pratinha | (ICOARACI), não tendo mais para onde escapar, o piloto da moto foi obrigado a parar. Foi realizada a abordagem e a revista pessoal do piloto da moto e do indivíduo que estava na parte de trás, foi identificado como Ruan Bacelar Menezes. Frisa-se que durante a perseguição policial, todos os policiais observaram o momento em que Ruan jogou na frente de uma residência um objeto, o qual foi constatado posteriormente ser uma arma de fogo calibre 32, marca Taurus, com capacidade para 06 (seis) disparos e com numeração raspada, pertencente ao Denunciado RUAN BACELAR MENEZES. Com efeito, o denunciado, de forma consciente e voluntária, infringiu a disposição penal contida no Art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03, uma vez que, foi encontrado portando arma de fogo de uso proibido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Diante dos fatos narrados, o acusado foi denunciado pela prática do delito do art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03. São os fatos.

A defesa pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, aduzindo que o vetor culpabilidade fora valorado negativamente de forma desfundamentada e, além disso, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“
Passo à individualização da pena. O art. 59 do Código Penal fixa as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, conseqüências e comportamento da vítima. Analisando as circunstâncias, entendo que o réu agiu com normal grau de
culpabilidade
, não possui
antecedentes
, nada se pode extrair de sua
conduta
, os
motivos
do crime são usuais, a
conseqüência extrapenal
do delito são o aumento da criminalidade pelo uso indiscriminado de arma de fogo. As
circunstâncias do crime
se mostram normais. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixa a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multas
, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente. Não há atenuante, nem agravante. Não há causa de diminuição da pena ou aumento de pena. Assim, a pena definitiva é de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multas. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, face ao que dispõe §2º, ‘c’ do art. 33 do Código Penal
”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante
fixou a pena-base
do crime do art.
16, §1º, IV da Lei 10.826/03
, em
03 (três) anos de reclusão
, ao valorar todas as circunstâncias judiciais como neutras, considerando que a conduta praticada pelo agente não ultrapassou as características ínsitas ao tipo. Na segunda fase,
apontou a inexistência de agravantes e atenuantes, assim como na terceira fase, a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, tornando a
pena definitiva e final em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, fixando o regime aberto para cumprimento inicial da pena.

Conforme se observa, a pena-base foi imposta no mínimo legal, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior, razão pela qual improcedente o pleito.

Por fim, o magistrado não se manifestou quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste ponto merece reforma o
decisum
condenatório, uma vez que a pena definitiva cominada é de 3 (três) anos de reclusão, o crime em epígrafe não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e ao realizar a dosimetria, não houve a valoração negativa de nenhuma circunstância judicial.

Assim, o recorrente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que preencheu todos os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para substituir a pena de 03 (três) anos de reclusão em duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/04/2024